Tribunal: STJ
Processo: 0225150-68.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1012883 - PI(2025/0225150-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: GEOVANE ANDRADE DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: ANDERSON CLEBER CRUZ DE SOUZA - PI018576
SARA CRISTINA VELOSO MARTINS MENEZES - PI024966
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE
FLAGRANTE ILEGALIDADE. REITERAÇÃO DE PEDIDO. AGRAVO
REGIMENTAL. PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA.
I. CASO EM EXAME
Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
1.
conheceu do
, ao fundamento de que o Tribunal de origem não
habeas corpus
conheceu da matéria uma vez que “a referida tese já teve seu mérito analisado em
Habeas Corpus no 0761805-95.2024.8.18.0000, motivo pelo qual não se faz
conhecimento”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
2.
(i) definir se o agravo regimental impugna de forma específica os fundamentos
, em observância ao princípio da dialeticidade;
da decisão agravada
(ii) estabelecer se há flagrante ilegalidade que autorize concessão da
ordem de ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A decisão agravada considerou que a matéria suscitada no
3.
habeas corpus
atual já foi objeto de análise no HC n.
configurando reiteração
971.554/PI,
inadmissível.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo regimental
7.
não provido.
Em razão de retificação nos dados da autuação do feito, é REPUBLICADO(A) o Acórdão
transcrito abaixo, sem alteração de teor.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
12/03/2026
18/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
20 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55349139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/03/2026 11:07:46
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 273294df-520f-45f1-8ccf-5ff17b5a17fb

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA55349139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/03/2026 11:07:46
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 273294df-520f-45f1-8ccf-5ff17b5a17fb

AgRg no HABEAS CORPUS No 1012883 - PI(2025/0225150-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: GEOVANE ANDRADE DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: GILMAR FRANCISCO SOARES JUNIOR - PE054696
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. REITERAÇÃO DE
PEDIDO. AGRAVO REGIMENTAL. PRETENSÃO DE REFORMA DA
DECISÃO AGRAVADA.
I. CASO EM EXAME
Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
1.
conheceu do
, ao fundamento de que o Tribunal de origem não
habeas corpus
conheceu da matéria uma vez que “a referida tese já teve seu mérito analisado em
Habeas Corpus no 0761805-95.2024.8.18.0000, motivo pelo qual não se faz
conhecimento”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
2.
(i) definir se o agravo regimental impugna de forma específica os fundamentos
, em observância ao princípio da dialeticidade;
da decisão agravada
(ii) estabelecer se há flagrante ilegalidade que autorize concessão da
ordem de ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A decisão agravada considerou que a matéria suscitada no
3.
habeas corpus
atual já foi objeto de análise no HC n.
configurando reiteração
971.554/PI,
inadmissível.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo regimental
7.
não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por GEOVANE ANDRADE DA SILVA
contra a decisão que não conheceu do
.
habeas corpus
Nas razões deste recurso, a defesa reitera as razões apresentadas na inicial do
.
writ
Requer a reconsideração da decisão monocrática.
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursão não merece acolhimento, uma vez que os fundamentos
apresentados no agravo regimental não evidenciam nenhum equívoco na decisão recorrida.
A decisão que não conheceu do
foi assim fundamentada (fl. 862):
habeas corpus
Documento eletrônico VDA54833135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/03/2026 10:49:44
Código de Controle do Documento: d5f65e1b-9ceb-4a36-b91a-3e310d88283c

Inicialmente, no tocante aos requisitos ensejadores da prisão preventiva, o
Tribunal de origem não conheceu da matéria uma vez que "a referida tese já teve
seu mérito analisado em Habeas Corpus no 0761805-95.2024.8.18.0000, motivo
pela qual não se faz o conhecimento.". Ademais, em consulta ao sistema
informatizado desta Corte, verificou-se que o tema foi apreciado no julgamento do
HC n.
com trânsito em julgado em
971.554/PI,
12/3/2025.
Ademais, no tocante ao excesso de prazo, conforme consulta processual junto ao
site do Tribunal a quo, em
foi proferida sentença de pronúncia. Desse
02/06/2025
modo, forçoso reconhecer a prejudicialidade da presente impetração, ante a perda
superveniente de seu objeto.
Não há que se falar, portanto, em flagrante ilegalidade, considerando que não foram
apresentados argumentos novos e aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada.
Além disso, destacou-se que as questões alegadas já foram analisadas por esta Corte
Especial no HC n.
que transitou em julgado em
sendo o presente
971.554/PI,
12/3/2025,
writ
distribuído em
sendo inadmissível a reiteração de pedidos.
18/6/2025,
Nesse sentido:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
PRONÚNCIA
TRANSITADA EM JULGADO. EXCESSO DE LINGUAGUEM. PRECLUSÃO.
REITERAÇÃO DE PEDIDOS. MATÉRIA JÁ ANALISADA EM HABEAS
CORPUS ANTERIOR. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O presente
, distribuído em
habeas corpus
7/2/2024, constitui mera reiteração
do pedido formulado no HC 815846, de minha relatoria, não conhecido em
isso porque há identidade de partes e da causa de pedir,
13/7/2023,
impugnando os dois feitos o mesmo acórdão (Agravo regimental no HC
5012307-33.2022.8.08.0000).
[...]
3. Assim, esta Corte já proferiu decisão acerca da irresignação da defesa,
motivo pelo qual é incabível um novo pronunciamento.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
888.335/ES,
julgado em
DJe de
– grifo próprio.)
13/5/2024,
15/5/2024
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA54833135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/03/2026 10:49:44
Código de Controle do Documento: d5f65e1b-9ceb-4a36-b91a-3e310d88283c

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.012.883 / PI
Número Registro: 2025/0225150-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
07539798120258180000 08017454220248180073 7539798120258180000 8017454220248180073
88862024
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : GILMAR FRANCISCO SOARES JUNIOR
ADVOGADO
: GILMAR FRANCISCO SOARES JUNIOR - PE054696
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
PACIENTE
: GEOVANE ANDRADE DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS : ANDERSON CLEBER CRUZ DE SOUZA - PI018576
SARA CRISTINA VELOSO MARTINS MENEZES - PI024966
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GEOVANE ANDRADE DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : GILMAR FRANCISCO SOARES JUNIOR - PE054696
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
Documento eletrônico VDA55149246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:57:44
Código de Controle do Documento: a62748e6-1fcc-44b4-bec9-a63415858094

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55149246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:57:44
Código de Controle do Documento: a62748e6-1fcc-44b4-bec9-a63415858094